Tribunal: TJES
Processo: 0010081-49.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010081-49.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLLYANA PAULA GAMA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
L
EI N
º 6.194/74.
ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LAUDO PERICIAL.
SEQUELA
IRREVERSÍVEL. DEFORMIDADE PERMANENTE
.
LESÃO NA COLUNA. PERDA PARCIAL PERMANENTE D
E MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR.
SENTENÇA
REFORMADA
.

RECURSO
S

CONHECID
O
S
.
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA VÍTIMA DESPROVIDO.

1
)
O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

2)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3
)
A invalidez da requerente deve ser arbitrada, de acordo com a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, na perda funcional parcial incompleta da coluna no percentual de 50%, o que equivale ao valor de R$1.687,50 (13.500 X 25% X 50%) e na perda funcional parcial incompleta de um membro superior (esquerdo) e de um inferior (direito) com repercussão média, o que equivale ao valor de R$ 6.750 (13.500 X 100% X 50%), sendo R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) o valor devido para a vítima no presente caso.

4
)
Recursos da Seguradora conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerente desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da Seguradora e negar provimento ao recurso da requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de
ape
laç
ões
cíve
is
interpostas por
Pollyana Paula Gama Silva
e pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 200/203) que, nos autos da ação de cobrança julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a demandada ao pagamento da importância de R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) em favor da autora, valor a ser atualizado desde a data do evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 219/231), a empresa apelante argumenta, em síntese, acerca da necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença impugnada, visto que não houve observância da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474/STJ, além da aplicação da taxa Selic para os juros de mora, alegando ainda que foi a parte adversa sucumbente em todo o seu pedido. Requer, assim, reforma daquele
decisum
, de modo a limitar a indenização ao montante de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), afastando aplicação da taxa Selic e a reverter a sucumbência parcial da apelante.

Por sua vez, sustenta a apelada, em contrarrazões (fls. 238/241), que o montante fixado pelo MM. Juízo na sentença foi calculado de forma equivocada, porquanto não foi acrescido da indenização referente à coluna cervical e lombar. Requer, portanto, o desprovimento do recurso.

Apelação adesiva (fls. 243/248) pugnando pela reforma da sentença, para aumentar o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo a R$ 15.187,50 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), vez que não considerado o dano à coluna cervical e lombar.

Para melhor a melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve escorço dos fatos a ela subjacentes.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente automobilístico sofrido em 15/03/2017 pela autora, do qual lhe resultou em sequelas de lesão na coluna cervical e lombar, resultando em diminuição da mobilização do pescoço, diminuição da força e da mobilização dos membros esquerdos, superior e inferior.

No caso em tela, a autora requer a complementação dos valores a título de seguro DPVAT no montante de R$ 12.656,25 (doze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), tendo em vista o recebimento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título indenizatório, alegando que padece de invalidez parcial e permanente, de grau médio na coluna cervical e na lombar, no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo,

Nos autos da presente ação fora realizada perícia médica judicial para apurar eventual deformidade, a qual concluiu pela existência de deformidade permanente parcial incompleta de repercussão média em cada membro afetado, quais sejam, pescoço, membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo (fl. 184, quesitos 6 e 7, e quesitos 2 e 3). Contudo, em suas alegações finais, qualificou a vítima
com sequela parcial e permanente, de grau médio na região da cervical e da lombar.
Em consequência, o édito sentencial condenou a demandada ao pagamento da importância de R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) em favor da autora.

Nesta seara recursal, a Seguradora afirma que, na verdade, o laudo pericial padece de complementação e que o montante arbitrado deveria ser no importe de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), uma vez que o grau de repercussão é 50% e 70% de perda funcional dos membros.

Pois bem. O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que
a perícia constitui prova fundamental
em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deva ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem prevalecer as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Sabe-se que a indenização referente ao seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, deve obedecer ao valor disposto no art. 3º, II da Lei nº 6.194/74, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.482/07. Vejamos:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; [...] Fica claro, então, que, diferentemente das situações de morte – em que o valor da indenização é sempre de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -, para os casos de invalidez permanente, o valor será de “até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)”.

Ademais, a necessária proporcionalidade restou pacificada de vez com a edição do Enunciado de Súmula nº 474 do colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em 19/06/2012, estabelecendo que a indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial, deverá ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Para essas situações, então, o mesmo artigo 3º, na sequência, determina a maneira como será feita a gradação sobre o valor total de R$ 13.500,00, de acordo com o segmento orgânico ou corporal atingido. Ou seja, a parte do corpo da vítima que sofreu as sequelas. Vejamos:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos)

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Denota-se, da leitura do dispositivo, que, para os casos de invalidez parcial, a determinação do valor da indenização é feita por meio de raciocínio que pode ser dividido em dois momentos distintos.

Primeiramente, deve-se enquadrar a perda “em um dos segmento orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa”.

É que a Lei nº 6.194/74 traz anexa tabela que prevê, para cada parte do corpo da vítima atingido, percentagem diferente a ser aplicada sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ultrapassada essa primeira etapa – e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido –, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta. Para tanto, toma-se como base laudo pericial, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso – sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal –, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Crucial rememorar que havendo múltiplas lesões em seguimentos corporais diversos, os valores são apurados individuativamente e devem ser somados para que se atinja o valor adequado à indenização da vítima do acidente de trânsito.

Analisando o laudo acostado à fl. 182, observo que o
expert
aduz que, em razão de acidente automobilístico, a paciente sofreu debilidade permanente das lesões sofridas na coluna cervical e lombar que irradiaram para os membros inferior e superior esquerdos a diminuição da mobilidade e da força, com deficit funcional de repercussão média (50%) para cada membro afetado. Logo, a vítima enquadra-se com invalidez permanente parcial incompleta da coluna, do MSE e do MIE, em grau médio para cada.

A invalidez da requerente deve ser arbitrada, de acordo com a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, na perda funcional parcial incompleta da coluna no percentual de 50%, o que equivale ao valor de R$ 1.687,50 (13.500 X 25% X 50%) e na perda funcional parcial incompleta de um membro superior (esquerdo) e de um inferior (direito) com repercussão média, o que equivale ao valor de R$ 6.750 (13.500 X 100% X 50%),
s
endo
R$
8.437,50
(
oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
)
o valor devido
para a vítima

no presente caso.

Assim, subtraindo o somatório dos valores equivalentes as extensões de ambas lesões verificadas pelo perito (R$ 8.437,50 – oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) com o valor do seguro pago administrativamente pela requerida à autora (R$ 843,75 – oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
tenho que a apelada possui o direito de receber o valor de R$
7.593,75
(
sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos
).

Quanto aos juros moratórios e a incidência de taxa, é o entendimento: “
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação
”.
Cito: (TJES – Classe: Apelação Cível, 5000136-43.2020.8.08.0023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 03/10/2022); (TJES – Classe: Apelação Cível, 0002695-04.2019.8.08.0020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, Julgamento: 04/09/2023).

Por derradeiro, ressalto que esta Corte de Justiça possui compreensão no sentido de que “
o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
” (TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017), de modo que mantenho os ônus sucumbenciais da forma fixada na r. sentença primeva, tendo a vítima vencido o mérito.

Portanto, não há que se falar em sucumbência em parte mínima por parte da Seguradora, porque, na realidade, a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na obtenção da diferença de seguro DPVAT, ainda que não tenha logrado êxito quanto ao valor total perseguido. Logo, deve ser reformado, ainda que de ofício, o capítulo decisório que indevidamente condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – por cuidar-se de matéria de ordem pública, admite-se a retificação por este c. Órgão Colegiado independentemente de a matéria ter sido ventilada nas razões recursais, consoante entendimento pacífico do c. STJ (AgInt no REsp n. 1.854.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou
parcial
proviment
o
à apelação da Seguradora
, a fim de reduzir o quantum indenizatório a R$ 7.593,75 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), e
nego
provimento à apelação interposta pela
requerente
. E,
de ofício
, retifico o capítulo decisório atinente aos ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente a requerida a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, já arbitrados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.